Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714060-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ARNALDO BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ARNALDO BENTO, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à parte ré que limite os descontos promovidos em folha de pagamento do autor ao patamar máximo de 35% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, para adimplemento das obrigações decorrentes dos contratos de empréstimos celebrados, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Em suas razões recursais (ID 57688634), o banco agravante alega que “toda a operação referente ao empréstimo, seja ela informação sobre margem, realização do desconto na folha e repasse para o banco é de responsabilidade do empregador. Assim inexiste responsabilidade do réu que agiu em conformidade ao previsto no art. 3o e no art. 5o, caput, da Lei 10.820/03”. Argumenta que “contratos com descontos em conta corrente não são empréstimos consignados por não serem averbados em folha, não estando assim amparados pelo percentual previsto estabelecido pelos arts. 45 da Lei n. 8.112/1990 e 1o da Lei n. 10.820/2003”. Diz que “A parte autora é agente capaz para a prática de atos, tinha conhecimento do entabulado, assinou os contratos e agora pretende a resolução forçada para se livrar das contraprestações correspondentes”. Afirma presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente o risco de ter o contrato invalidado e considerado como quitado pelo sistema Dataprev, o que tornaria impossível a retomada de pagamentos em caso de improcedência ou revogação da medida liminar. Ademais, aduz que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, nessa conjuntura, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 57688635). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A instituição financeira agravante se insurge contra a decisão que, deferindo parcialmente pedido de tutela provisória, determinou a limitação dos descontos promovidos em folha de pagamento do autor agravado, sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação proposta para que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos com as instituições financeiras rés sejam limitados ao patamar de 35% da remuneração do autor, visto que, somando-se os descontos existentes em sua folha de pagamento o limite é ultrapassado. Pede, assim, a redução do desconto mensal realizado pelo réu Banco Inter S/A de R$ 3.055,15 para R$ 2.440,72, até que haja margem consignável disponível; e a suspensão dos descontos mensais subsequentes realizados pelos réus Banco C6 S/A (no valor de R$ 24,20) e Banco Santander S/A (nos valores de R$ 281,79 e R$ 95,00). Decido. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) LEI COMPLEMENTAR No 1.015, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Percebe-se que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 40% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Analisando-se o contracheque de ID 190151035, referente ao mês de janeiro de 2024, observa-se que o vencimento bruto do autor é R$ 11.564,45. A remuneração líquida sem os descontos compulsórios corresponde a quantia de R$ 9.426,27. Possui o desconto das prestações dos empréstimos consignados nos seguintes valores: R$ 223,28, R$ 3.055,15, R$ 95,00, R$ 281,79 e R$ 24,20, que equivalem a prestação total de R$ 3.679,42. Tendo em vista que não há entre esses empréstimos valores referentes a saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, o patamar legal a ser considerado é de 35%, conforme dispositivo acima. Ou seja, os empréstimos consignados em folha pelo banco réu ultrapassam o limite legal, uma vez que representa o percentual de 39,03% sobre a remuneração bruta do autor, abatidos os descontos compulsórios. Nesse ponto, assiste razão ao autor, devendo os descontos serem ajustados ao patamar legal. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar aos réus que limitem os descontos promovidos em folha de pagamento do autor ao patamar máximo de 35% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, para adimplemento das obrigações decorrentes dos contratos de empréstimos anteriormente celebrados, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Desde já, indefiro o pedido de exibição de documentos, pois para a sua concessão é indispensável a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, de acordo com a tese fixada no REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referida exigência não foi atendida pela autora. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se pessoalmente os réus: - Nome: BANCO INTER S/A - Endereço: Avenida Barbacena, - de 681/682 ao fim, Santo Agostinho, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30190-131; - Nome: BANCO C6 S.A. - Endereço: Avenida Nove de Julho, - de 2302 a 3698 - lado par, Jardim Paulista, SÃO PAULO - SP - CEP: 01406-000; - Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, - de 953 ao fim - lado ímpar, Vila Nova Conceição, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011. Para cumprirem a obrigação de fazer imposta acima e a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirtam-se os Réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a parte ré para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a medida antecipatória foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa do autor, que apresentou prova idônea e apta a evidenciar a desconformidade aos limites da legislação dos contratos de empréstimo consignados contratados pelo devedor agravado junto ao banco agravante. Outrossim, não há dúvida sobre a presença do perigo de dano, na medida em que os descontos excessivos promovidos em folha de pagamento interferem na preservação da subsistência da parte autora e de seu núcleo familiar. Conforme já decidiu deste e. Tribunal de Justiça: “Revela-se hígida a r. decisão recorrida que, verificando descontos de empréstimos consignados em limite superior ao legalmente permitido, deferiu tutela provisória de urgência para que as instituições bancárias procedessem à redução proporcional do valor que excede ao limite.” (Acórdão 1828576, 07501350320238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, vislumbro, por ora, fundamento jurídico que resguarda a limitação provisória da cobrança das dívidas em folha de pagamento do devedor agravado. Sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao banco agravante, pois, caso se conclua pela ilegalidade ou inadequação da limitação provisória da cobrança de seus créditos, retomar-se-á o curso regular dos descontos em folha de pagamento do devedor. No mais, verifica-se que não foi estabelecida multa cominatória pelo descumprimento da determinação imposta na decisão agravada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inaugural, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 09 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator